Tribunal: TJSP
Processo: 2048795-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – elementos constantes dos autos que não demonstraram, de pronto, o esbulho alegado pelo agravante – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – elementos constantes dos autos que não demonstraram, de pronto, o esbulho alegado pelo agravante – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória, após a realização de audiência de justificação prévia, somente poderá ser reformada em 2a instância em caso de evidente ilegalidade – ausência de qualquer vício na decisão recorrida – agravo desprovido.